Tribunal: TJDFT
Processo: 0746839-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746839-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEYLA TEIXEIRA DA SILVA ALMEIDA AGRAVADO: HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE, . SECRETÁRIO-GERAL/PRESIDÊNCIA DO GABINETE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SHEYLA TEIXEIRA DA SILVA ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 75083206 dos autos de origem), que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato reputado coator atribuído à GERENTE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE – HRAN, indeferiu o pedido de natureza liminar vindicado na petição inicial do writ por não vislumbrar evidenciada a probabilidade do direito em grau suficiente a lastrear tal pleito. Para melhor compreensão dos fatos, adoto aqui o relatório delineado na decisão agravada: “Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar Impetrado por SHEYLA TEIXEIRA DA SILVA ALMEIDA em face de ato reputado coator atribuído à GERENTE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE - HRAN. A Impetrante consigna que ocupa o cargo de Técnico de Enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, tendo como lotação original o Hospital Regional da Asa Norte – HRAN. Narra, contudo, que experienciou uma série de eventos traumáticos no HRAN, desenvolvendo síndrome do pânico e depressão crônica grave, bem como uma hérnia cervical. Assevera que, após tirar algumas licenças médicas, foi submetida a perícia, a qual teria concluído que sua remoção para o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas da Rodoviária – CAPS-AD-ROD seria favorável à sua saúde. Frisa que, em junho de 2020, diante da demora da Administração em removê-la, solicitou que fosse cedida ao CAPS-AD-ROD enquanto perdurasse a atual pandemia de COVID-19, o que foi deferido. Salienta que, desde que está lotada no CAPS-AD-ROD, não teve qualquer episódio de crises ou dores crônicas, não precisando recorrer a atestados médicos. Aduz que, a despeito disso, seu retorno ao HRAN foi recentemente determinado pela Autoridade Coatora, o que lhe teria acarretado surto nervoso. Argumenta que atos administrativos que repercutam sobre a esfera de interesses do servidor público devem ser precedidos do devido processo legal, com a observância do contraditório e da ampla defesa, o que não teria ocorrido na hipótese. Tece arrazoado jurídico a favor de sua tese. Requer a concessão de medida liminar “a fim de que seja estabelecida a remoção da Impetrante para o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD III) da Rodoviária, com o objetivo de controlar os transtornos mentais que afetam a Impetrante, tendo em vista que a causa das doenças decorreram do ambiente de trabalho, qual seja, o HRAN, visto que após a cessação do atestado médico (16.10.2020) a Impetrante terá que retornar ao trabalho dia 22.10.2020, conforme escala de trabalho”. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória, com a concessão da segurança. Postula, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Documentos acompanham a inicial. Nos IDs n. 74792165 e 74962356, foi determinada a emenda à exordial, a fim de que a Impetrante retificasse a parte Impetrada, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. A emenda integral foi oferecida no ID n. 74988299. Os autos vieram conclusos. É o relatório. (...)” Acrescento que o Juízo a quo, embora vislumbrando possível periculum in mora no caso vertente, dada a proximidade da data de retorno da impetrante ao HRAN, reputa ausente o fumus boni iuris indispensável à concessão da medida antecipatória. Em suas razões recursais (ID 20840524), a agravante, em suma, reitera os argumentos fáticos e jurídicos delineados na petição inicial, pugnando pela reforma da decisão combatida de modo que seja deferida a tutela de urgência almejada desde a origem, consistente na ordem de manutenção da remoção provisória da recorrente para o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD III) da Rodoviária, ou qualquer outro órgão da Secretária de Saúde local, com o viso de controlar os transtornos mentais que afetam a agravante, tendo em vista que a causa das doenças decorreram do ambiente de trabalho, qual seja, o HRAN, visto que, após a cessação do derradeiro atestado médico (30/10/2020), terá que retornar ao trabalho no referido nosocômio. Ao cabo, requer o provimento do presente agravo de instrumento, com a confirmação da tutela de urgência postulada. É o breve relatório necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 75083206 dos autos de origem), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos artigos 300 e 995 do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela agravante, pelo menos, na extensão por ela requestada. Com base em uma análise rasa e instrumental própria da atual fase processual, embora a agravante afirme que faz jus à remoção precária como um direito subjetivo da servidora – e não como ato discricionário da Administração - e que há diversas circunstâncias de ambiente de trabalho e de saúde pessoal que indicam a necessidade da remoção requerida administrativa e judicialmente, de plano, com base apenas nos elementos de convicção até agora coligidos nos autos, não constato verossimilhança em grau suficiente ao deferimento da antecipação de tutela, nos moldes requeridos nesta pretensão reformatória à baila. Em que pese todos os argumentos expedidos pela recorrente, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da controvérsia e, somente então, resolvê-la, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Apesar das possíveis consequências deletérias que a ordem de retorno da agravante para prestar seus serviços profissionais no HRAN, não denoto um elevado grau de verossimilhança do direito defendido no presente agravo de instrumento a ponto de reputar, nesta fase processual, provável o provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito recursal. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta etapa, qualquer análise acerca do mérito do writ of mandamus em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética das partes litigantes, mediante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurando a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão reformatória ora em evidência. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e considerando os elementos cognoscíveis coligidos aos autos até o momento, não identifico um alto grau de probabilidade capaz de lastrear o deferimento da medida requerida pela agravante. O Juízo de primeiro grau, em análise estreita de delibação, de forma bem fundamentada (CPC, art. 371), concluiu que controvérsia posta à colação demanda uma cognição mais profunda, e que, não verificava, naquele estágio processual, plausibilidade jurídica da pretensão formulada pela agravante, não se extraindo, naquele contexto, a probabilidade suficiente à concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial. A propósito, calha transcrever trecho da decisão recorrida, porquanto comungo com o entendimento lá assimilado, o qual adiro a estas razões de decidir ora explicitadas, a fim de evitar desnecessária tautologia: “(...) O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Ademais, conforme art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Insurge-se a Impetrante contra o ato administrativo que determinou se retorno imediato ao Hospital Regional da Asa Norte – HRAN. Aduz, em síntese, que sua remoção para o CAPS-AD da Rodoviária iria ao encontro de sua saúde, visto que seu período laboral no HRAN teria acarretado uma série de prejuízos a seu bem-estar físico e emocional, incluindo a necessidade de reiterados afastamentos mediante atestados médicos. Outrossim, salienta que, embora tenha sido cedida ao CAPS-AD-ROD apenas durante o período de pandemia, já teria formulado pedido de remoção definitiva ao local, com base em motivo de saúde. A documentação carreada ao feito revela que a Gerência de Enfermagem do HRAN disponibilizou a Impetrante ao CAPS-AD-ROD em 26 de junho de 2020, “para adequar suas atividades conforme seu perfil e buscando minimizar seu processo de adoecimento, (...) enquanto perdurar a pandemia COVID-19” (ID n. 74988300). Em 22 de julho de 2020, a Impetrante formulou pedido de remoção por motivo de saúde ao CAPS-AD-ROD (ID n. 74988301). O pleito, contudo, ainda não foi analisado, haja vista a necessidade de realização de perícia médica ocupacional presencial, conforme documento de ID n. 74747870. Ademais, verifica-se que o retorno da servidora ao HRAN foi solicitado em 24 de setembro de 2020, com base na retomada das atividades do ambulatório do HRAN (ID n. 74988300). Observa-se que, a despeito do pedido de permanência da servidora no CAPS-AD-ROD (ID n. 74988300), a convocação para retorno imediato ao HRAN foi reiterada em 07 de outubro de 2020 (ID n. 74988300). Nesse contexto, cumpre ressaltar que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, a qual somente pode ser afastada caso oferecidas provas substanciais em sentido contrário, o que não se verifica por ora. Conquanto o frágil estado físico e emocional da Impetrante seja, a princípio, corroborado pelos relatórios médicos carreados ao feito, tal fato, por si só, não tem o condão de justificar sua imediata remoção ao CAPS-AD-ROD. Em verdade, verifica-se que o pedido de remoção formulado pela servidora ainda não foi examinado, tendo em vista a necessidade de realização de perícia presencial. Nesse diapasão, na ausência de ilegalidade patente, não cabe ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, deferindo remoção sobre a qual o Poder Público ainda não teve a oportunidade de se manifestar. Além disso, faz-se mister frisar que as restrições laborais já incidentes sobre a Impetrante podem ser mantidas após seu retorno ao HRAN, uma vez que se trata de nosocômio de grande porte, sendo perfeitamente viável que a servidora seja alocada em setor/unidade onde suas necessidades sejam atendidas. Outrossim, ainda que a remoção da Impetrante seja deferida, é necessário aferir se o CAPS-AD-ROD efetivamente consiste na melhor unidade de destino, ressaltando-se que o interesse particular da servidora não pode ser considerado por si só, mormente diante da atual escassez de servidores da qual padece a SESDF. Em outras palavras, deve ser levado em conta, primordialmente, o interesse da Administração Pública, especialmente no momento enfrentado pela saúde pública do Distrito Federal, a qual tem de retomar as atividades regulares de seus ambulatórios mesmo diante da atual pandemia mundial que nos assola. Sobre o tema, confira-se a lição do claro precedente da e. 8a Turma Cível do TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. INAMOVIBILIDADE. PRERROGATIVA INEXISTENTE NA CATEGORIA FUNCIONAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. INTERESSE PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. LEI FEDERAL 8.112/90. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. REMOÇÃO PRÉVIA POR MOTIVO DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA DAS LIMITAÇÕES MÉDICAS NO LOCAL DE DESTINO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. 1. O Mandado de Segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, cuja demonstração deve ocorrer de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. É defeso ao Poder Judiciário reanalisar o mérito do ato administrativo, tendo em vista que o controle judicial é restrito ao exame da sua legalidade, ou seja, averiguar se foi praticado com observância das normas pertinentes. Precedentes deste Tribunal. 3. O substantivo controle expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. E a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro, em situações distintas, expressamente previstas na Constituição Federal. (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 4. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo o qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. (Idem) 5. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz. (Ibidem) 6. A remoção é o deslocamento da lotação do servidor, no mesmo órgão, autarquia ou fundação e na mesma carreira, de uma localidade para outra e pode ocorrer de ofício, para atender à necessidade de serviços que não comporte o concurso de remoção, nos termos do art. 41 da Lei Complementar 840/2011. 7. A lotação e a remoção de servidor público, em regra, decorrem da discricionariedade da Administração, de acordo com a conveniência, oportunidade e o interesse público. 8. Aplicam-se, subsidiariamente, as disposições normativas da Lei Federal no 8.112/90 às situações relativas aos servidores públicos do Distrito Federal que não tenha previsão na Lei Complementar no 840/2011. Precedente deste Tribunal. 9. Exceto nos casos de cargos públicos protegidos constitucionalmente pela inamovibilidade, como a Magistratura e o Ministério Público, nenhum servidor público tem direito à lotação fixa, permanente, de sua conveniência pessoal, mesmo invocando questões de saúde para não ser removido. 10. A conveniência, a oportunidade e o interesse público são os primeiros mandamentos a serem cumpridos pelos gestores e servidores do Povo. Dos três, o mais importante é o interesse público. As limitações pessoais motivadas por quadro de saúde podem ser compatibilizadas, independente do local de prestação do serviço. Mas não se pode admitir que a conveniência pessoal, ainda que fundada em quadro de saúde, se sobreponha ao interesse público. 11. Nos casos em que a Administração Pública autorizou a remoção de servidor a pedido, compatibilizando a conveniência pessoal com o interesse público, sob o fundamento do art. 36, II, "b" da Lei 8.112/90, não há direito adquirido à lotação permanente em um dos locais sugeridos pelo servidor há quase uma década, se observadas, nas movimentações posteriores, fundadas na conveniência, na oportunidade e no interesse público, as limitações constantes na perícia médica oficial. Destaque-se que o local de destino da remoção ex-officio constava do pedido de remoção como uma das alternativas sugeridas pelo servidor. 12. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1156628, 07022700320188070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 14/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse diapasão, embora seja possível vislumbrar o periculum in mora, dada a proximidade da data de retorno da Impetrante ao HRAN, revela-se ausente o fumus boni iuris indispensável à concessão da medida antecipatória. Assim, ao menos em etapa de cognição sumária, não há que se falar em direito líquido e certo à remoção, revelando-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com o recebimento das necessárias informações da Autoridade Coatora, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao crivo do Juízo. Destaca-se, quanto ao ponto, que o entendimento adotado no presente decisum poderá ser revertido em sentença, caso se verifique que as necessidades de saúde da servidora não serão minimamente observadas no HRAN. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. (...)” – grifo nosso Acresça-se, outrossim, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado (CPC, art. 373, I), pois se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico. A propósito, a doutrina especializada leciona que: “Efeito da presunção de legitimidade é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2016, página 127) Necessária se faz, portanto, a verificação mais profunda, mediante o efetivo contraditório, acerca da existência da ilegalidade/abusividade com relação aos fatos afirmados pela recorrente. Vê-se, dessarte, que as alegações da agravante exigem uma verificação casuística mais conspícua, não alcançável nesta fase incipiente do presente recurso, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal por ela pretendida apenas com base nos substratos fático-materiais até agora colacionados nos autos. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC, observadas as prerrogativas processuais que lhe são conferidas por lei (CPC, art. 183, etc.). Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator